Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. UNIDADE PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. TRANSFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em buscar providência judicial para amparar o pedido da apelante de remanejamento para instituição de ensino mais próxima do local de trabalho de sua genitora, mediante ensino integral.
2. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.